Tribunal: STJ
Processo: 0015650-80.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873629 - SE (2025/0074867-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A DE S N
ADVOGADOS
: JOSEFHE PEREIRA BARRETO - SE008765
RAVENA SANTANA CERQUEIRA - SE015127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226,
II, DO CP. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
o afastamento das conclusões do Tribunal de origem,
que, com base na prova produzida nos autos, afastou
a alegada fragilidade probatória quanto ao crime de
estupro
de
vulnerável,
bem
como
entendeu
comprovado que o agravante exercia de fato
autoridade perante a vítima.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50747477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ec2adf94-2424-47cd-89da-84d6d5473bd5

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50747477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ec2adf94-2424-47cd-89da-84d6d5473bd5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873629 - SE (2025/0074867-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A DE S N
ADVOGADOS
: JOSEFHE PEREIRA BARRETO - SE008765
RAVENA SANTANA CERQUEIRA - SE015127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226,
II, DO CP. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
o afastamento das conclusões do Tribunal de origem,
que, com base na prova produzida nos autos, afastou
a alegada fragilidade probatória quanto ao crime de
estupro
de
vulnerável,
bem
como
entendeu
comprovado que o agravante exercia de fato
autoridade perante a vítima.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. DE S. N. contra a
decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, ante o
óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50747572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Código de Controle do Documento: faa6df9e-15db-44c1-afcc-cadb1326572b

A parte recorrente argumenta novamente que não pretende reexame
de fatos e provas, mas sim a mera revaloração objetiva dos elementos do
acórdão recorrido.
Aborda, ainda, aspectos relacionados ao mérito da causa e reitera
questões deduzidas no recurso anterior, no sentido de que foi utilizada
exclusivamente a palavra da vítima como elemento de prova.
Sustenta, ainda, que o vínculo de amizade não pressupõe exercício de
autoridade por ser a vítima menor, o que determina que seja afastada a
majorante do art. 226, II, do Código Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, em caso negativo,
o provimento do agravo regimental, com os consequentes conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, o recurso especial tem como objetivo obter a
modificação da revisão criminal que julgou improcedente seu pleito revisional,
na qual pretendia a absolvição por falta de prova e o afastamento de majorante.
Documento eletrônico VDA50747572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Código de Controle do Documento: faa6df9e-15db-44c1-afcc-cadb1326572b

A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de aprofundada reanálise de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal de origem, segundo as quais (fls. 87-90 – destaque
próprio):
Resta evidente que as questões arguidas acerca da autoria e
materialidade, trazidas agora na Revisional já foram objeto de
exaustiva apreciação ao longo de toda a instrução processual e
enfrentadas e mantidas no recurso interposto, com as
declarações das testemunhas, e demais elementos de convicção
, não merecem qualquer alteração na decisão
coligidos aos autos
condenatória do postulante.
[...]
Assim, cabível realmente a causa de aumento de pena do art.
226, inciso II do CP, pois evidenciado que o Revisionando de
, considerando o vínculo
fato exercia autoridade perante vítima
de amizade e intimidade com a família desta.
Citam-se, a propósito, os seguintes excertos da manifestação do
Ministério Público Federal sobre o ponto, aqui acolhidos como razão de decidir
(fls. 223-225):
13. Na espécie, o Tribunal
– soberano na análise de
a quo
provas – analisou detidamente o conjunto fático-probatório dos
autos e concluiu categoricamente que as provas seriam
suficientes para demonstrar o crime narrado na denúncia,
afastando as alegações defensivas no tocante à fragilidade do
conjunto probatório, e que tais provas comprovaram que o réu
tinha autoridade sobre a vítima.
[...]
15. A meu ver, inviável analisar as alegações defensivas sobre
os fatos apurados sem, antes, revolver o conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
Na mesma direção, em situação semelhante à do presente feito
(destaque próprio):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DA
CONDENAÇÃO E AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.
1. O entendimento consolidado desta Corte Superior é no
sentido de que "não cabe revisão criminal quando utilizada como
Documento eletrônico VDA50747572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Código de Controle do Documento: faa6df9e-15db-44c1-afcc-cadb1326572b

nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do
CPP" (AgRg no AREsp n. 2.140.882/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/3/2023
17/3/2023
2. "[C[onforme a jurisprudência desta Corte Superior, é válida,
como meio de prova no processo penal, a gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do
outro, exceto nos casos legais de sigilo ou de reserva de
conversação, situações excepcionais que não ocorreram no
presente caso" (AgRg no AREsp n. 2.141.978/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/6/2023
23/6/2023
3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado,
de modo a absolver o ora recorrente ou a afastar a continuidade
delitiva, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).
4. De fato, "[e]ntender de forma diversa da Corte de origem,
notadamente nos autos de condenação transitada em julgado
que foi mantida em sede de Revisão Criminal, demandaria
dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita"
(AgRg no HC n. 707.954/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/12/2021
).
16/12/2021
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.841.539/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
13/5/2025
de
.)
19/5/2025
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA50747572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Código de Controle do Documento: faa6df9e-15db-44c1-afcc-cadb1326572b

[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
11/9/2024
.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
Documento eletrônico VDA50747572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Código de Controle do Documento: faa6df9e-15db-44c1-afcc-cadb1326572b

2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50747572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:31
Código de Controle do Documento: faa6df9e-15db-44c1-afcc-cadb1326572b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0074867-3
AREsp 2.873.629 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00156508020248250000 156508020248250000 202020600487 202400154783
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVANTE
: A DE S N
ADVOGADO
: JOSEFHE PEREIRA BARRETO - SE008765
ADVOGADA
: RAVENA SANTANA CERQUEIRA - SE015127
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A DE S N
ADVOGADO
: JOSEFHE PEREIRA BARRETO - SE008765
ADVOGADA
: RAVENA SANTANA CERQUEIRA - SE015127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155<50344<14155@
2025/0074867-3 - AREsp 2873629 Petição : 2025/0080555-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50569910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:46:35
Código de Controle do Documento: A8B97503-618F-40E5-8BF0-057309907DE5